Tribunal: STF
Processo: AI 655378
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidores
   de notários e registradores das serventias extrajudiciais. Não
   são servidores públicos. Aposentadoria compulsória aos 70 anos de
   idade.  Art. 40 da Constituição Federal. Inaplicabilidade.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.